Tribunal: STF
Processo: Rcl 63527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST proferida no Processo 10561-19.2021.5.18.0003, que teria afastado a aplicação das Leis Estaduais ns. 15.664/2006 e 17.916/2012, sem obediência à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Estado reclamante narra o seguinte:



    “O acórdão reclamado foi proferido em reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregado da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO), demitido sem justa causa à época de liquidação da estatal e posteriormente readmitido aos quadros da Administração Pública do Estado de Goiás por força da Lei Estadual nº 17.916/2012, que concedera anistia aos ex-empregados dessa instituição financeira.



    Por força da referida lei estadual, os ex-empregados da CAIXEGO foram readmitidos à Administração Pública mediante a formação de um novo vínculo jurídico, consubstanciado em um novo contrato de trabalho, sendo que, em razão da inexistência no Estado de estrutura similar à da extinta entidade, tais servidores foram enquadrados em um quadro transitório de empregos públicos estadual, criado pelo art. 7º da Lei Estadual 15.664/2006, desde então laborando, por expressa previsão legal, 8 horas diárias.



    A questão debatida no processo de origem refere-se à necessidade, ou não, de ser readequado o salário-hora desses servidores após seu retorno à Administração Pública. Isso porque, até a liquidação da CAIXEGO, tais empregados desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, e passaram, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar em jornada semanal de 40 (quarenta) horas. 



    [...]



    Não cabe, aqui, aprofundar – como se tem feito nas vias recursais próprias – todas as razões pelas quais não prospera tal alegação. Para bem compreender a violação perpetrada pelo C. TST ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar apenas um aspecto relevantíssimo sobre a situação funcional desses servidores públicos. 



    Ao elaborar a Lei Estadual nº 17.916/2012, o legislador goiano optou por um modelo de anistia em que os servidores seriam enquadrados em um quadro próprio de empregos públicos preexistente, sujeito a carga horária e remuneração especificamente previstas em lei. Trata-se do quadro transitório da extinta Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), criado em 2006 pela Lei Estadual nº 15.664/2006, anos antes da publicação da lei anistiadora local: [...]



    Dentre outros critérios impostos pela Lei Estadual nº 15.664/2006 aos ex-empregados da CAIXEGO que aderiram ao referido quadro transitório, encontram-se as seguintes disposições contidas no seu art. 7º, § 3º, incs. I e II: [...]



    Como se vê, a Lei Estadual nº 15.664/2006 não somente fixou uma nova jornada de trabalho aos servidores que venham a ser enquadrados no quadro transitório de empregados da AGANP, como também previu, de forma expressa, que tais agentes públicos serão remunerados com vencimento equivalente ao do cargo efetivo correspondente, devendo, ainda, renunciar às cláusulas contratuais ou regulamentares firmadas em seus vínculos pretéritos. 



    Como corolário dessa nova situação jurídica, tais empregados também passaram a gozar de um extenso rol de vantagens originalmente previsto aos servidores efetivos do Estado, incluindo todas as indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, além de gratificação adicional por tempo de serviço e adicional de progressão funcional (art. 7º, § 3º, inc. I, alíneas “b” a “d”, da Lei Estadual nº 15.664/2006), caracterizando, assim, um novo contrato de trabalho. 



    Em que pese a alegação de redução salarial indireta tenha sido rejeitada pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o acórdão do C. Tribunal Superior do Trabalho ora reclamado deu provimento ao recurso do empregado, quanto ao tema da redução do valor do salário-hora, tendo sido a fazenda pública condenada nos seguintes termos: [...]



    Como se demonstrará adiante, o acórdão reclamado – que ainda não transitou em julgado – incorre em flagrante violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste C. STF, porquanto, valendo-se de fundamento constitucional (princípio da irredutibilidade salarial previsto no art. 7º, inc. VI, da CF), afastou a incidência de dispositivos de lei plenamente aplicáveis ao caso, sem a imprescindível submissão da matéria ao Pleno ou Órgão Especial do Tribunal.” (documento eletrônico 1, pp. 3-7; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta que o acórdão reclamado:



    “[...] embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 e do art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, afastou por completo a incidência dessas normas legais sob fundamento constitucional (art. 7º, inc. VI, da CF), violando, assim, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Corte.” (documento eletrônico 1, p. 8)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A pretensão merece prosperar.



    A questão debatida envolve a suposta necessidade de readequação do salário-hora de ex-empregados públicos da Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO - extinta pela Lei Estadual n. 17.916/2012, os quais desempenhavam atribuições inerentes à função de bancários, com jornada de 30 horas semanais.



    A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. Vejamos:



    Lei Estadual 17.916/2012 (que extinguiu a CAIXEGO):



    “Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.”



    Lei Estadual 15.644/2006:



    “Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo



    [...]



    §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento:



    [...]



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos:



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°;



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza;



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.”



    Apesar dessas disposições legislativas, que, repisa-se, impunham renúncia ao contrato de trabalho anterior e fixação de trabalho de 40 horas semanais, o TST, no ato impugnado, impôs a recomposição salarial correspondente às horas trabalhadas a mais, sob o fundamento da irredutibilidade salarial:



    “II – RECURSO DE REVISTA 



    TRANSCENDÊNCIA 



    HORAS EXTRAS. ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. 



    Há transcendência política quando se constata em exame preliminar o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência majoritária, predominante ou prevalecente no TST. 



    CONHECIMENTO HORAS EXTRAS. ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS.



    [...]



    Cinge-se a controvérsia sobre o direito às diferenças salariais em razão da alteração da jornada de seis para oito horas após a readmissão do empregado anistiado, com manutenção da remuneração anteriormente recebida. 



    A majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora. 



    A jurisprudência do TST se firmou no sentido de que o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças. [...]



    Os julgados citados trazem teses que levam em conta situações similares à examinada no caso concreto, demonstrando o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, o qual também deve ser aplicado neste processo.



    Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal. 



    MÉRITO 



    HORAS EXTRAS. ANISTIA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS. 



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e conforme se apurar em liquidação, observando-se o divisor 180 para cálculo do valor da hora-trabalhada, e reflexos nos limites da inicial. [...]” (documento eletrônico 6, pp. 9-16; grifei)



    Como se observa, sob fundamento constitucional (ar. 7º, VI, da Constituição Federal), o TST afastou a incidência da legislação estadual específica, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    SV 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assim, entendo que, ao desconsiderar a legislação estadual, sob fundamento do princípio constitucional da irredutibilidade salarial, prevista no art. 7º, VI, da Constituição Federal, o TST acabou por declarar implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que atrai a incidência do paradigma fixado na Súmula Vinculante 10.



    Noto que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região havia julgado a demanda, com observância a legislação estadual, conforme se verifica da seguinte ementa:



    “EMENTA: CAIXEGO. ANISTIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES. INAPLICABILIDADE. O retorno ao serviço público dos ex-empregados da Caixa Econômica do Estado de Goiás - Caixego anistiados pela Lei Estadual 17.916/2012 não se deu na modalidade de reintegração na função exercida à época da dispensa ilícita, que não mais existe no âmbito da Administração Pública estadual, mas de readmissão em emprego público integrante de quadro transitório destinado a ser extinto à medida que os respectivos postos vagarem, tratando-se de nova relação contratual, que não se comunica com a anterior, exceto para os fins determinados nas Leis Estaduais 17.916/2012 e 15.664/2006. Recurso a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 2, p. 2)



    Portanto, há aderência estrita entre o acórdão reclamado do TST, na parte que afasta a incidência da legislação estadual, sem obediência à cláusula de reserva de plenário, e o verbete da Súmula Vinculante 10.



    No recente julgamento da Rcl 59.669 AgR/GO, caso análogo ao dos autos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo interposto pelo Estado de Goiás para julgar procedente o pedido e cassar o acórdão impugnado, por inobservância da Súmula Vinculante 10. Na oportunidade, acompanhei o voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes, do qual extraio, por oportuno, o seguinte trecho:



    “Peço vênia à Relatora para lançar minha posição em sentido contrário, pois, entendo que, no presente caso, o órgão fracionário do Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás, em afronta à Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: [...]



    A discussão na origem está relacionada com a anistia concedida pelo Estado Goiás, com base na Lei Estadual 17.916/2012 (Doc. 8), que permitiu a readmissão dos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO). Segundo a Lei Estadual 15.664/2006 (Doc. 9), os ex-empregados que optassem pela readmissão, integrariam o quadro transitório da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), ficando sujeitos ao regime da CLT, observadas as condições estabelecidas em seu art. 7º: [...]



    Nestes autos, a Associação de Resgate e Cidadania do Estado de Goiás, representando os ex-empregados da CAIXEGO, originariamente, ajuizou a Ação Cível Coletiva buscando os efeitos financeiros a contar da dispensa, além de diferenças salariais em razão do aumento da jornada diária de seis para oito horas. O pedido foi julgado improcedente. Tal decisão foi mantida pelo TRT-GO. 



    Porém, em Recurso de Revista, a 6ª Turma do TST, ao analisar a controvérsia, assentou (Doc. 11): [...]



    Nesta Reclamação alega-se ofensa à Súmula Vinculante 10 em face da não aplicação, ao caso concreto, do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás, sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, a Corte de origem assinalou que a ‘majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora’, de modo que ‘o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças’. 



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da irredutibilidade salarial, o órgão fracionário do TST afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.”



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, proferido no Processo 10561-19.2021.5.18.0003, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 10. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator